Tribunal: TJSP
Processo: 1513756-51.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Roubo simples - Tentativa - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Exasperação da pena-base pelo emprego de arma branca - Possibilidade - Redução pela tentativa no patamar de um terço justificada pelo "iter criminis" percorrido - Regime fechado - Gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Recurso improvido.